Tribunal: TJDFT
Processo: 0717236-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de inscrição indevida. Recuso da autora visando à majoração da condenação.
2 – Inscrição indevida. Danos morais. Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano. A cobrança tem origem em débito de parcelamento de dívida de cartão de crédito, que, apesar de quitado pelo autor, foi inscrito em cadastro de inadimplentes. Considerando o valor da obrigação que originou a anotação indevida (R$ 501,01 – ID. 14456111), o valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença para indenização atende com adequação às funções da condenação e se amolda à média adotada pela jurisprudência desta Turma em julgados similares. Dessarte, descabe a majoração. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
J